Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-71.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001962-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES RODRIGUES LEITE - CPF: 427.672.451-15 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Recurso de Apelação Cível
nº
1001962-71.2019.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelada:
Lourdes Rodrigues Leite

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
DÉBITO QUITADO ANTERIORMENTE
-
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

A inscrição indevida de débito devidamente quitado no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso de Apelação Cível
nº
1001962-71.2019.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelada:
Lourdes Rodrigues Leite

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Pan S.A.
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Lourdes Rodrigues Leite, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito discutido, condenando a financeira ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito foi em decorrência de uma falha no sistema, contudo, incapaz de ensejar qualquer dano indenizável. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum arbitrado e para que o dano moral seja atualizado a partir do arbitramento.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 140488172).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Recurso de Apelação Cível
nº
1001962-71.2019.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelada:
Lourdes Rodrigues Leite

VOTO

Cinge-se dos autos que Lourdes Rodrigues Leite ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face de
Banco Pan S.A.
, aduzindo que restou surpreendida com apontamento restritivo determinado pela financeira no valor de
42.157,20 (quarenta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos), pois efetuou a quitação do contrato indicado no apontamento.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito discutido, condenando a financeira ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação (id. 140488167).

Inconformado, o apelante sustenta que a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito foi em decorrência de uma falha no sistema, contudo, incapaz de ensejar qualquer dano indenizável. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum arbitrado e para que o dano moral seja atualizado a partir do arbitramento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Pelo que se denota dos autos, a autora logrou demonstrar a tratativa entre as partes referente ao contrato n.
000062215910
, concernente na quitação da avença (id. 1404865684).

Assim, em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do débito que culminou na negativação do nome da autora, de modo que se mostra escorreita a declaração de quitação da dívida, uma vez que devidamente quitada pela apelada.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Analisando os documentos dos autos, é incontroversa a inscrição do nome da Autora em órgão de proteção ao crédito com inclusão em 17/01/2017, pelo Requerido (Id. 17419579), por débito devidamente quitado pela Autora em 23/08/2018 (Id. 17419577), tendo a parte Ré somente procedia a abaixa na restrição em 25/03/2019 (Id. 20794885), após, a distribuição da presente ação que se deu em 17/01/2019, e determinação do juízo, ante a tutela de urgência concedida (Id. 17950054).

Nesta toada, a parte requerida deixou de apresentar documento hábil a comprovar a licitude da restrição creditícia, ora discutido. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Resta evidente, pois, que não se desincumbindo do ônus mínimo que lhe era imposto (art. 373, II, do Código de Processo Civil), é de rigor concluir que o débito objurgado na petição inicial, foi devidamente quitado pela Autora, que mesmo assim teve divida inscrita e vinculada no seu nome de forma indevida, portanto, decorrente de agir indiligente de quem fez a indicação.

Desse modo,
impõe-se concluir que houve inscrição indevida do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes, inexistindo nos autos qualquer justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva da Requerida, que deverá, portanto, responder pelos prejuízos causados a consumidora”
. (id. 140488167)

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitosrelativosà prestaçãodos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadassobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do banco quanto ao dano moral sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira, aliado ao valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022